Tribunal: TJSP
Processo: 1003986-10.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de marcenaria. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Responsabilidade solidária da vendedora do imóvel. Não cabimento. Empresa ré, vendedora do imóvel, que não integrou a cadeia de consumo quanto aos serviços de marcenaria, não sendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de marcenaria. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Responsabilidade solidária da vendedora do imóvel. Não cabimento. Empresa ré, vendedora do imóvel, que não integrou a cadeia de consumo quanto aos serviços de marcenaria, não sendo possível sua responsabilização solidária por eventuais danos causados ao consumidor. Serviços de confecção, montagem e instalação de móveis. Produtos não entregues. Dano moral configurado. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, consistente no valor que despendeu com a contratação de advogado para o ajuizamento da ação. Impossibilidade. Relação estritamente contratual que vincula apenas os contratantes, sendo inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, cujos custos, por si só, não são indenizáveis. Sentença reformada em parte, apenas no tocante ao dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.